Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, os litigantes controvertem sobre a subsistência de vício de qualidade no produto originário do contrato de compra e venda que celebraram, tendo postulado o autor a restituição da quantia paga, o ressarcimento das despesas que o havido ensejara e, alfim, a compensação pelos danos extrapatrimoniais que alegadamente experenciara. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a ré ao pagamento do valor de R$11.300,00 (onze mil e trezentos reais), a título de restituição dos valores desembolsados pelo demandante e ressarcimento das despesas subjacentes ao havido, acrescidos de correção monetária desde o pagamento e juros de mora a contar da citação. Inconformado, o autor apela almejando, em suma, a reforma da sentença, de forma a ser-lhe assegurada compensação pelos danos morais que alega haver suportado. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, o que se depreende, inclusive, da petição aviada pela parte ré previamente à prolação do provimento sentencial2, por meio da qual, consignado que não restara designada audiência de conciliação no transcurso processual, demonstrara a sua disposição em resolver consensualmente o litígio, requestando, de sua vez, a designação da aludida audiência. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença ID 60394036 (fls. 167/171). 2 Petição ID 60394033 (fl. 164).